Tribunal: TJDFT
Processo: 0704087-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704087-68.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: NARA RUBIA MIRANDA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por NARA RÚBIA MIRANDA SILVA, com fundamento nos artigos 1.042, §4o, do Código de Processo Civil e 266, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário por ela manejado. O agravo não merece ser conhecido, porquanto, embora tenha sido fundamentado no artigo 1.042 do CPC, foi nomeado como agravo interno e dirigido ora ao Superior Tribunal de Justiça, ora ao Supremo Tribunal Federal. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro a indicação errônea do dispositivo, o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo ou, até mesmo, o indevido endereçamento do inconformismo, essas duas últimas hipóteses aconteceram in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). De igual modo, o STF já se pronunciou que “examinados os autos, resta inafastável a conclusão de que não há recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, pois, contra a decisão da Vice-Presidência do TRF 4a Região, foi interposta peça recursal endereçada à própria Corte Regional. Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e determino a remessa dos autos à Secretaria Judiciária para que se proceda a sua baixa imediata” (ARE 1171015 AgR / RS, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 1o/3/2019). E, ainda, configura erro grosseiro a interposição de “agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do apelo extremo” (ARE 1214654 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 3/9/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 17283342. Após, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016